Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725059-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABELO CLUB FRANCHISING LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO MONTEIRO JUNIOR, PAULO ROBERTO MONTEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CABELO CLUB FRANCHISING LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0713204-14.2022.8.07.0007), ajuizada em desfavor de PAULO ROBERTO MONTEIRO JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos (ID 131132458): “O descumprimento contratual nos moldes deduzidos na inicial não pode ser presumido apenas pelas declarações unilaterais da parte autora. A probabilidade do direito não foi demonstrada, pois os fatos não prescindem do contraditório para serem compreendidos na inteireza. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência ao autor. Emende-se, em 15 dias, sob pena de extinção, para junta procuração que identifique o signatário e outorgue poderes ao advogado que assina a inicial”. Em sua peça recursal o agravante afirma que as partes mantiveram de 07/04/2017 até 06/04/2022, contrato de franquia, em que o agravante é a Franqueadora da marca Cabelo Club, e as Agravadas, Franqueadas. Alega que após o vencimento do contrato em 06/04/2022, as Agravadas realizaram uma série de descumprimentos contratuais, a saber: “a) Infringiram a cláusula de não concorrência; b) Não descaracterizaram a unidade franqueada; c) Mantiveram em funcionamento duas outras empresas concomitantes e dentro da unidade franqueada; d) Contrataram funcionários ligados à franquia na unidade concorrente”. Assim, requer seja deferido liminarmente o pedido de antecipação de tutela, para reformar a decisão ora agravada nos termos solicitados na inicial. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 37755795. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer c/c descumprimento contratual ajuizada pelo agravante contra o agravado, no qual se requer o encerramento das atividades comerciais da loja Cabelo Kiddy (cnpj: 27.339.495/0001-34) em razão de descumprimento contratual (ID 131270082). Na hipótese, a alegação de descumprimento contratual, que ensejaria a rescisão do contrato firmado entre as partes, demanda ulterior dilação probatória. Assim, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos moldes requeridos pela autora. A necessidade de maior aprofundamento da matéria, com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impede a antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR A CONTRATADA DE COBRAR, EMITIR NOTA FISCAL E INCLUIR NOME DA CONTRATANTE EM CADASTROS RESTRITIVOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE MANEIRA SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. A mera comunicação entre empresas contratantes, utilizada como meio de pressão em tratativas administrativas de resolução de impasse empresarial, ainda que extremadas, não se consubstancia necessariamente em ameaça iminente, nem tampouco revela conduta capaz de causar dano ou ato lesivo indevido que justifique, neste momento processual inicial, a concessão de espécie de salvo conduto à empresa que primeiro aparenta ter judicializado o litígio, por meio de determinação à parte contrária para que se abstenha de cobrar, emitir notas fiscais ou incluir os dados da agravante em órgãos de proteção ao crédito relativamente aos valores residuais do contrato. 3. No caso dos autos, imperiosa se faz a incursão na fase de dilação probatória, informada pelo contraditório, para que se possa verificar a verossimilhança nas alegações de deficiência técnica no serviço prestado pela contratada, bem assim no fito de se verificar o alegado descumprimento contratual exclusivo da empresa requerida que permitam tomar espaço os efeitos da rescisão contratual, cuja suspensão se vindicou liminarmente na origem. 4. Revelando a lide questões específicas e complexas que necessitam de dilação probatória, imprescindível seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa para que se tenha maior clareza acerca da pretensão alegada, a qual não resta demonstrada de maneira suficiente no início da lide para que seja concedida a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento desprovido”. (07082568420218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2021.) Indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 19:30:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador